Tribunal: STF
Processo: AP 2271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WESDRA SANTAREM MAZZEGA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, RIBUNAL Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput , c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a WESDRA SANTAREM MAZZEGA, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares (PET 10.820/DF).



    O processo encontra-se pautado em Sessão Virtual de 27/6/2025 a 5/8/2025 (DJe de 17/6/2025).



    O Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou que o réu encontra-se em situação de fuga, não monitorado, e sem se apresentar em juízo (eDoc. 142).



    Determinei a intimação dos advogados regularmente constituídos para prestarem para prestarem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, não tendo a Defesa apresentado qualquer manifestação.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 13/3/2023, concedi liberdade provisória a WESDRA SANTAREM MAZZEGA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15301, ID: b32a21b6):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Conforme relatado, o Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou que o dispositivo de monitoramento eletrônico encontra-se sem comunicação, a indicar o rompimento da tornozeleira eletrônica.



    Verifico, portanto, que não há fundamento algum para os descumprimentos realizados. 



    O acusado está deliberadamente desrespeitando as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário, havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal, estando atualmente em local incerto e não sabido.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 13/3/2023, nos termos seguintes:



     O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão , nos termos do art. 312, § 1º, do CPP . 



    Logo, não resta alternativa diferente do restabelecimento da prisão preventiva do acusado WESDRA SANTAREM MAZZEGA, a qual encontra-se em local incerto e não sabido, logo após ter rompido o dispositivo eletrônico de monitoramento, em evidente tentativa de evasão. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de WESDRA SANTAREM MAZZEGA (CPF nº 078.609.797-30).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Cumpra-se. 



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente